Tribunal: TJDFT
Processo: 0745229-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745229-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISCOSVOADORES COMERCIAL DE DISCOS LTDA MICROEMPRESA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a devolução de valores à agravada. O agravante alega que não houve duplicidade de pagamento. Afirma que o valor de R$ 727,62 (setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) corresponde a restituição legítima de bloqueio indevido, pois o crédito encontrava-se quitado por requisição de pequeno valor (RPV). Defende que a decisão agravada contraria ato judicial anterior que reconheceu a duplicidade e autorizou devolução do bloqueio, o que configura violação à coisa julgada interna. Sustenta equívoco na certidão que embasou a decisão agravada. Argumenta que o documento não distinguiu o pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) do levantamento do bloqueio indevido e conduziu à conclusão incorreta de transferência errônea. Invoca os princípios da legalidade, da eficiência administrativa, da razoabilidade e da boa-fé processual. Considera que a imposição de nova devolução provocaria enriquecimento sem causa do credor e gravame imediato ao erário, por envolver recursos orçamentários sujeitos a controle. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram examinados no ato judicial impugnado. O agravante sustenta que o recurso apenas impugna os fundamentos da decisão agravada e que se enquadra no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Todavia, verifica-se que os argumentos desenvolvidos no agravo (como violação à coisa julgada interna, equívoco da certidão, princípios constitucionais e risco de enriquecimento sem causa) não foram submetidos ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. A decisão agravada limitou-se a determinar a devolução com base na certidão juntada aos autos. Incumbia ao agravante expor suas irresignações ao Juízo de Primeiro Grau e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, mas assim não procedeu. A ausência dessa providência caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A invocação do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não altera esse quadro. O dispositivo autoriza o agravo contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, mas não dispensa a observância do contraditório nem permite a inovação recursal. A interpretação sistemática do Código de Processo Civil impõe que os fundamentos do recurso tenham sido oportunamente deduzidos perante o Juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23/1/2025, DJe: 5/2/2025) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16/5/2024, PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator